Tribunal: TJMT
Processo: 1015199-57.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015199-57.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCIELE RIBEIRO SOCORE VIEIRA - CPF: 044.598.181-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1015199-57.2024.8.11.0055

Recurso Inominado n.o

1015199-57.2024.8.11.0055

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Franciele Ribeiro Socore Vieira
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCESSO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público estadual contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, que julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente os entes públicos ao fornecimento de procedimento médico, com fixação de honorários advocatícios em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau quando o processo, oriundo de competência declinada, passa a tramitar no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O feito passa a submeter-se ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do deslocamento da competência, devendo observar as regras processuais próprias desse rito.

4.

A legislação dos Juizados Especiais afasta, em primeiro grau, a condenação em custas e honorários advocatícios, regra aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5.

A circunstância de o processo ter origem em juízo diverso não autoriza a manutenção de honorários sucumbenciais fixados em sentença após o ingresso da demanda no microssistema especial.

6.

A reforma da sentença limita-se ao afastamento dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau, preservando-se os demais termos do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Não cabe condenação em honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o processo decorra de competência declinada. 2. O deslocamento da competência para o microssistema dos Juizados Especiais impõe a observância das regras dos artigos 54 e 55 da Lei n.o 9.099/1995, aplicadas subsidiariamente por força do artigo 27 da Lei n.o 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 9.099/1995, artigos 54 e 55; Lei n.o 12.153/2009, artigo 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 0002118-16.2012.8.11.0011, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 06/10/2020; TJMT, RI 0035361-60.2009.8.11.0041, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 22/03/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1015199-57.2024.8.11.0055

Recurso Inominado n.o

1015199-57.2024.8.11.0055

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Franciele Ribeiro Socore Vieira
.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
do
Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT
.

Sentença
(Id. 326734492): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos na obrigação de fazer consistente em fornecer à paciente recorrida o procedimento cirúrgico de redução cruenta e fixação da articulação acrômio-clavicular do ombro direito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 326734494): requer a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem, para que seja excluída ou minorada a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões
(Id. 326734499)
:
pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1015199-57.2024.8.11.0055

Recurso Inominado n.o

1015199-57.2024.8.11.0055

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Franciele Ribeiro Socore Vieira
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
proposta por
Franciele Ribeiro Socore Vieira
em face do decorrente e do
Município de Tangará da Serra-MT,
objetivando o fornecimento do
procedimento cirúrgico de redução cruenta e fixação da articulação acrômio-clavicular do ombro direito.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando
o estado e o município requeridos
, solidariamente,
a fornecer à autora o procedimento
em questão, fixando, ainda, honorários advocatícios.

O estado recorrente defende que a verba honorária deve ser afastada.

Pois bem. Sem maiores delongas, é fato que o processo é oriundo de competência declinada e, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos juizados especiais, não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais, consoante artigos
54
e
55
, da Lei n.o
9.099
/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art.
27
, da Lei n.o
12.153
/2009.

Nesse sentido:

“
EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPROVADA PELOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE VEÍCULO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PREENCHIDA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. VIGÊNCIA DA LEI 5.108/66. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS IMPOSTOS, MULTA E DEMAIS TAXAS. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Propósito recursal e a declaração de inexistência de relação jurídico tributária em relação ao IPVA incidente sobre o veículo Opala Diplomata. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Recorrente que demonstrou a transferência do veículo juntando o Certificado de Registro de Veículo com a autorização de transferência preenchido, bem como o Certificado de Registro em nome de terceiro. Alienação que se deu na vigência da Lei 5.108/66 Código Nacional de Trânsito. Inexistência previsão de solidariedade quando ausente a comunicação da transferência. A recorrente comprovou a alienação, assim inexistente a relação jurídica entre as partes. Por outro lado, afasto a condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. Recurso conhecido e provido para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como inexigível os débitos de IPVA e taxas do DETRAN referentes ao automóvel, a partir da alienação do veículo e afasto os honorários arbitrados em primeiro grau.

(TJ-MT - RI: 00021181620128110011 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2020)”.

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MÉRITO ADMINISTRATIVO - CONTROLE PELO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O dispositivo citado pelo recorrente prevê a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de 2o grau, porém se aplica apenas à Justiça Comum. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que o pedido do recorrente de majoração do valor arbitrado a este título resta prejudicado. 2. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. 3. Recurso prejudicado.

(TJ-MT 00353616020098110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/03/2022)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e afastar da condenação os honorários advocatícios fixados o primeiro grau
, mantendo o
decisum
de primeiro grau nos demais termos
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de
condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026